Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002361-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLY GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 067.317.921-44 (APELANTE), ANA CASSIA GONCALVES - CPF: 040.014.611-88 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - PARCELAMENTO - DÉBITO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – VALOR DA MENSALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada que a cobrança pela instituição de ensino superior se refere a valores objeto de parcelamento de mensalidades em atraso, entabulado por meio do programa denominado
“
Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT
”
, exigidos em razão da desistência do curso pelo aluno, não se mostra indevida a cobrança da dívida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e ilegal, por agir a universidade no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Welly Gonçalves do Nascimento,
contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito n.
1002361-32.2021.8.11.0041
, proposta em face da
Editora e Distribuidora Educacional S/A.,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que restou comprovada a cobrança indevida de mensalidades do curso de graduação em nutrição no valor de R$ 4.957,67 (quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Narrou que é graduanda do curso de nutrição junto à instituição de ensino superior, que em razão de dificuldades financeiras decidiu trancar o curso, sendo-lhe ofertado o parcelamento da rematrícula do 2o semestre, oportunidade em que foi realizada a simulação da operação.

Esclarece que o documento não se tratava de pagamento de mensalidade tardia referente aos meses de janeiro e fevereiro/2020, como alegado pela instituição de ensino, mas de rematrícula.

Segue alegando que a falha na prestação do serviço acarretou sofrimento e angustia, lhe causando danos que devem ser indenizados.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, para que seja declarada a inexistência do débito, ou subsidiariamente, que a cobrança seja referente ao pagamento das mensalidades tardia nos meses de janeiro e fevereiro no total de R$ 1.762,18 (um mil setecentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos).

Em contrarrazões coligidas no Id n. 148238195, a apelada contrapõe-se as razões recursais e requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais proposta por
Welly Gonçalves do Nascimento
em face da Editora e Distribuidora Educacional Ltda., objetivando a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 4.957,67 (quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e a condenação da instituição de ensino à reparação dos danos morais decorrentes da cobrança indevida de mensalidade.

Narrou na inicial, que cursava graduação em nutrição na referida universidade, que por problemas financeiros efetuou o trancamento da matrícula do curso, todavia, a instituição de ensino esta realizando a cobrança

indevida de débitos de parcelamento tardio que

não fora objeto de contratação, apenas,

simulação dos valores de rematrícula.

Em razão de tais fatos, propôs a demanda inicial, visando declarar como indevidos os valores das mensalidades cobradas, e a condenação da instituição de ensino à reparação dos danos morais experimentados.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, saneado o feito, a magistrada singular decidiu antecipadamente a lide e julgou improcedente o pedido inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando a incorreção da sentença, sob o fundamento de que comprovou que não contratou parcelamento tardio de mensalidades, e que a documentação apresentada se refere à simulação de rematrícula.

Alega que a cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço, e, por isso, deve ser indenizada pelos danos sofridos.

Destarte, malgrado os argumentos vertidos, o inconformismo quanto à cobrança indevida não prospera, não merecendo reparos a sentença recorrida. Explico.

Compulsando os autos, nota-se do arcabouço probatório produzido, que a autora iniciou em janeiro de 2020, o curso de graduação em nutrição na instituição de ensino superior, mas que devido a problemas financeiros solicitou em julho de 2020, o trancamento da matrícula referente ao 2o semestre da graduação.

A recorrente sustenta que apenas preencheu um formulário e realizou uma simulação a respeito de um possível parcelamento da rematrícula do segundo semestre, optando, pois, pelo trancamento do curso.

Malgrado as alegações vertidas, ressai dos autos que a autora contratou junto a instituição de ensino o parcelamento das mensalidades em atraso, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, por meio do programa denominado

“Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT”,

o qual permite aos alunos que ingressaram nos cursos após as aulas terem inicio, parcelarem as mensalidades referentes aos meses anteriores à sua matricula, e efetuar o pagamento apenas ao término do curso.

E nesse contexto, após o trancamento da graduação em 08/2020, a instituição de ensino realizou a cobrança das parcelas objeto do contrato de parcelamento entabulado, que apenas seria adimplido por ocasião do término da graduação, mas que foi antecipada em decorrência da desistência da aluna.

Logo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança, pois, o débito reclamado se refere às mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, relativos ao 1a semestre do curso de graduação em nutrição, que foram objeto de parcelamento, pelo fato de a graduanda ter ingressado no curso quando este já estava em andamento, em março de 2020, não havendo que se falar em conduta arbitrária/ilegal por parte da instituição de ensino, por agir no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Portanto, ausente elemento da reponsabilidade civil, porquanto inexiste ato ilícito, vez que a cobrança dos valores se trata de mera consequência do inadimplemento do parcelamento entabulado, de sorte que descabida condenação por danos materiais e morais, como acertadamente reconheceu o juiz
a quo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E TERMO DE RECEBIMENTO DO CARTÃO – COMPRAS REALIZADAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com termo de recebimento do cartão de crédito, as cobranças decorrentes de compra realizada constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”

(RAC n.

1007138-14.2020.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.11.22 - negritei)

Lado outro, quanto ao pedido subsidiário não comporta conhecimento, por configurar inovação recursal, vez que, o valor referente à

mensalidade não foi objeto de pedido na peça inicial, tampouco de impugnação na fase de conhecimento, insurgindo-se a autora, ora recorrente, quanto à quantia a ser paga, na eventualidade de manutenção da sentença, apenas na fase recursal, e, por isso, insuscetível de conhecimento por esta Corte revisora,

por configurar supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento, razão pela qual não conheço do pedido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023